Tribunal: TCU
Processo: 010.248/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Sra. Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos contra o Acórdão 8.216/2020-1a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou suas contas irregulares, condenou-a ao pagamento de débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão da impugnação das despesas do Convênio 1167/2010, que tinha por objeto o apoio à realização do evento intitulado São João.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos, ex-prefeita do Município de Baturité/CE, contra o Acórdão 8216/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento, mantendo inalterados os termos do Acórdão 8216/2020-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao interessado.